Tribunal: TJSP
Processo: 1025750-78.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Contrato de financiamento de veículo. Operação bancária eletrônica fraudulenta evidenciada pela ausência de demonstração de efetiva contratação, ônus que cabia ao banco.
Preliminar de ilegitimidade passiva. O banco participa da

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Contrato de financiamento de veículo. Operação bancária eletrônica fraudulenta evidenciada pela ausência de demonstração de efetiva contratação, ônus que cabia ao banco.
Preliminar de ilegitimidade passiva. O banco participa da cadeia de fornecimento pois financiou o veículo em questão. Aplicação do artigo 14, do CDC.
Denunciação da lide da empresa que vendeu o veículo. Descabimento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, que prevê em seu artigo 88 expressa vedação à denunciação da lide em demandas envolvendo relações de consumo.
Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 6.000,00 que não comporta a redução pleiteada pela instituição financeira
diante do significativo desgaste imposto à autora para a resolução da questão.
Juros de mora da indenização por danos morais. Incidência a partir do evento danoso. Aplicação da Súmula 54, do STJ.
Sentença mantida. Recurso desprovido.